Tribunal: STF
Processo: Rcl 70988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Inexistência de Omissão, Obscuridade, Contradição ou Erro Material no Acórdão Embargado. Rejeição.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual mantida a procedência da reclamação, ante o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes em desconformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu o descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado manifestou-se quanto às peculiaridades do caso nos limites do conjunto probatório delimitado pelo acórdão reclamado, à luz do estreito escopo da ação reclamatória.



    4. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. 



    5. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa. 



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, caso unânime a decisão.